Tribunal: TJPA
Processo: 0810470-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810470-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA VASSALLI JUNIOR

AGRAVADO: ARNALDO GONCALVES JUNIOR, CAMILA LIMA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de propositura de ação renovatória de contrato de locação comercial, por ter sido ajuizada fora do prazo legal previsto no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, e revogou a liminar anteriormente concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a renovação compulsória do contrato de locação não residencial prorrogado por prazo indeterminado;
(ii) saber se o ajuizamento da ação renovatória fora do interregno legal configura decadência, ainda que existam tratativas entre as partes quanto à possível renovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova constante dos autos, em especial a ata notarial apresentada, foi valorada com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), sem demonstrar a celebração de novo contrato escrito e com prazo determinado.
4. A prorrogação automática do contrato original, expirado em 10/06/2023, operou-se por prazo indeterminado, conforme art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991, inviabilizando a renovatória compulsória.
5. A ação foi ajuizada em 16/05/2024, fora do interregno legal de um ano até seis meses antes do fim do contrato, conforme o art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991.
6. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sendo inaplicável qualquer exceção fundada em confiança legítima ou boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação impede o exercício do direito à renovação compulsória previsto no art. 51, I, da Lei nº 8.245/1991.
2. A ação renovatória proposta fora do interregno legal previsto no art. 51, § 5º, configura decadência do direito, insuscetível de flexibilização por princípios subjetivos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 51, I e § 5º, 56, parágrafo único; CPC, arts. 332, § 1º, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 1000022-21.0395-0/001; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0719525-02.2021.8.07.0007; TJ-MS, Ap. Cív. nº 0802248-80.2021.8.12.0026.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810470-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: ARNALDO GONÇALVES JUNIOR; CAMILA LIMA DE ANDRADE

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA VASSALI JUNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARNALDO GONÇAVES JUNIOR e CAMILA LIMA DE ANDRADE

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25871473) que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de CARLOS ALBERTO VASSALI JUNIOR, sob o fundamento de inexistência de omissão na decisão que, em juízo de retratação, reformou a tutela provisória anteriormente concedida em seu favor.

Assim encontra-se redigida a ementa da decisão agravada,
in verbis:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que exerceu o juízo de retratação para reformar decisão monocrática e considerar a decadência do direito dos embargantes à propositura da ação renovatória de locação comercial, em razão do ajuizamento tardio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar suposta prorrogação expressa do contrato de contratação comercial por mais três anos;

(ii) se a determinação de desocupação do imóvel desconsiderou as repercussões econômicas da decisão; e

(iii) caberia efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada expressamente consignou a respeita da matéria, relativa à ausência de contrato escrito e por prazo determinado, requisito essencial para a ação renovatória, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 8.245/91.

4. O contrato inicial expirou em 06/10/2023, sendo prorrogado tacitamente por prazo indeterminado, situação que inviabiliza a renovação compulsória.

5. Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

7. O efeito suspensivo a embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, ou que não tenha sido restabelecido.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prorrogação tácita do contrato de contratação comercial por prazo indeterminado não confere ao locatário o direito à renovação compulsória, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 8.245/91. A decadência do direito à renovação se opera caso a ação seja proposta após o prazo previsto no § 5º do mesmo artigo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 51, I e § 5º; 56; 57.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no REsp 1565055/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/12/2015; TJDFT, Apelação Cível nº 0720128-35.2017.8.07.0001, Rel. Des. José Divino, j. 15/08/2018.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação renovatória de contrato de locação comercial, tendo obtido tutela provisória de urgência que lhes garantia a permanência no imóvel. Essa tutela foi mantida inicialmente por decisão monocrática, mas posteriormente reformada, reconhecendo-se a decadência do direito à renovação, por ausência de contrato escrito vigente, nos termos do § 5º do art. 51 da Lei nº 8.245/91.

Após, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26490565), os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou provas relevantes, como ata notarial contendo mensagens e áudios do recorrido manifestando expressamente a intenção de prorrogar o contrato por mais 36 meses. Sustentam violação ao art. 107 do Código Civil, ao considerar inexistente a prorrogação contratual mesmo diante de manifestação de vontade válida; invocam também o princípio do venire contra factum proprium (art. 187 do CC), bem como a função social do contrato (art. 421 do CC) e os deveres de boa-fé (art. 422 do CC), todos supostamente desrespeitados. Apontam, ainda, afronta ao art. 384 do CPC, por desconsideração da ata notarial como meio de prova.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da tutela provisória anteriormente concedida.

Em
contrarrazões
, sob Id. 26682440, o agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão que reconheceu a decadência do direito à renovação compulsória do contrato de locação comercial, uma vez que a ação foi ajuizada fora do prazo legal previsto no art. 51, §5º, da Lei do Inquilinato.

Argumenta que as conversas de WhatsApp não constituíram nova avença formal e que os princípios do Código Civil invocados pelos Agravantes não podem afastar a aplicação da legislação especial. Defende, ainda, que o juízo de retratação foi legítimo e corretamente fundamentado.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à análise desta Turma Julgadora encontra fulcro no inconformismo dos agravantes com as r. decisões monocráticas que reconheceram a ocorrência da decadência do direito à propositura da ação renovatória de locação não residencial, nos termos do art. 51, § 5º da Lei nº 8.245/91, revogando a liminar concedida ao agravante na origem.

Nesse ponto, cumpre registrar que, diferentemente do que sustentam os agravantes, a prova documental acostada aos autos, em especial a referida ata notarial, não foi desconsiderada, mas valorada com base no princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil, o qual preconiza:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

É, portanto, prerrogativa do julgador avaliar o conteúdo probatório à luz de sua convicção, desde que devidamente fundamentada — como o foi no presente caso.

A rigor, a prova notarial apontada pelas partes agravantes se limita a registrar conversações referente a tratativas anteriores à efetiva celebração do contrato de renovação, as quais não configuram, por si só, instrumento contratual apto a suprir os requisitos formais exigidos pela legislação de regência para fins de ajuizamento de ação renovatória.

Assim como registrado nas decisões anteriores, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), é condição
sine qua non
para o exercício do direito à renovação compulsória que o contrato de locação tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, vejamos novamente:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

Complementarmente, o § 5º do mesmo artigo impõe prazo decadencial de natureza cogente, sendo inafastável sua aplicação mesmo diante de eventual convenção entre as partes:

"§ 5º Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor."

No caso sub judice, é incontroverso que o contrato de locação expirou em 10/06/2023, sendo posteriormente prorrogado por tempo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da mesma Lei, in verbis:

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Ocorre que, mesmo que as tratativas registradas na ata notarial pudessem representar uma intenção de renovação, não ocorrera a formalização do pacto por escrito, acontecendo, assim, sua prorrogação por prazo indeterminado, e ainda a inobservância do prazo decadencial legal,
ponto chave para a revogação da tutela anteriormente concedida
, visto que a ação renovatória foi proposta apenas em 16/05/2024, ou seja, fora do interregno legal.

Conforme bem salientado na decisão agravada, a decadência constitui matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC, sendo inaplicável qualquer teoria da boa-fé objetiva ou da confiança legítima para infirmá-la.
Ainda que existisse nos autos alguma expectativa legítima dos locatários quanto à renovação, o decurso do prazo legal fulmina o direito pretendido.

Nesse sentido, cito esta E. Corte e alguns julgados pátrios:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DECADÊNCIA . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALEX VANDER MAIA MAGON contra decisão que fixou aluguel provisório em R$ 5.000,00 nos autos da ação renovatória ajuizada por BIOFÍSIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, para renovação compulsória de contrato de locação comercial.

O Agravante sustenta: (i) decadência do direito da autora; (ii) perda superveniente do objeto diante de aditivo contratual firmado; e (iii) necessidade de manutenção do valor locativo estipulado no aditivo contratual.

II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração da decadência prevista no art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991.

Perda do objeto pela celebração de aditivo contratual .

Possibilidade de revisão do valor do aluguel provisório em desrespeito ao pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decadência do direito da autora: Nos termos do art. 51, § 5º, da Lei nº 8 .245/1991, a ação renovatória deve ser proposta no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, antes do término do contrato vigente. Ajuizada fora desse intervalo, impõe-se o reconhecimento da decadência, conforme precedentes jurisprudenciais.

Perda superveniente do objeto: A celebração de aditivo contratual após o ajuizamento da demanda implica resolução extrajudicial do conflito, tornando a ação desnecessária. Doutrina e jurisprudência corroboram a extinção pela ausência de interesse processual .

Manutenção do equilíbrio contratual: O princípio do pacta sunt servanda assegura a prevalência dos valores livremente negociados no aditivo contratual, exceto se comprovado abuso de direito ou enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado nos autos.

Ausência de risco de dano irreparável: A Agravada não demonstrou que o aluguel pactuado inviabiliza suas atividades empresariais, tampouco apresentou elementos que justifiquem a intervenção judicial para redução do valor locativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

A ação renovatória de contrato de locação não residencial deve ser proposta no prazo estabelecido pelo art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, sob pena de decadência.

A celebração de aditivo contratual que renova a locação torna a demanda judicial desnecessária por perda superveniente do objeto .

A revisão judicial de aluguéis provisórios deve respeitar o valor pactuado, salvo prova de abuso ou desequilíbrio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 51, § 5º; CPC, arts . 485, VI; 344 e 345.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 0000804-79.2011.8 .24.0020; TJ-RJ, APL nº 0006719-43.2021.8 .19.0006.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08196838620248140000 26070091, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, I, DA LEI Nº 8.245/91 - INOBSERVÃNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - DECADÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. - Em se tratando de matéria de ordem pública, a qual, por força do disposto no art. 485, § 3º do CPC, pode ser conhecida, inclusive de oficio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não há o que se falar em inadmissibilidade do recurso, em razão do rol taxativo do art . 1.015 do CPC -
Considerando que o contrato originalmente pactuado por prazo determinado foi prorrogado por prazo indeterminado, incabível a renovatória em face do disposto no art. 51, I da Lei nº 8.245/91 - Inobservado o prazo previsto no contrato por prazo determinado, resta configurada a decadência do direito autoral vindicado .

(TJ-MG - AI: 10000222210395001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - MANUTENÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PRORROGAÇÃO TÁCITA POR PRAZO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO EM VIGOR - IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO - DECADÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 5º, DA LEI Nº 8.245/1991 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS RÉUS.
1 . Segundo estabelece o artigo 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, decai do direito de ação renovatória de contrato de locação de imóvel comercial, o locatário que não a ajuizar no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
2. O contrato de locação comercial objeto desta lide teve seu termo final em 01/10/2009, tendo, posteriormente, sido prorrogado tacitamente por prazo indeterminado, o que inviabiliza o exercício da pretensão renovatória por parte do locatário, ante a ocorrência da decadência do direito autoral . Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso improvido. Fixação de honorários advocatícios em favor dos réus, por estes terem sido citados para oferecer contrarrazões ao apelo interposto pelo autor .

(TJ-DF 07195250220218070007 1413449, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LOCATÁRIO POSTULADA COM FUNDAMENTO NO ART. 56 e 57, DA LEI Nº 8.245/91- CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RECONVENÇÃO- PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - NÃO OBEDIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 51, § 5º DA LEI Nº 8 .245/91– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se os Requerido/Apelantes contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de decretar o despejo da parte requerida do imóvel descrito na inicial. No caso, tratando-se de locação não residencial prorrogada por prazo indeterminado e tendo o locador notificado os Requeridos/Apelantes para a desocupação no prazo de 30 dias, perfeitamente cabível o decreto do despejo do locatário, porquanto preenchidos os requisitos dos artigos 56 e 57, da Lei 8.245/91 .
Por sua vez, nos termos do art. 51, § 5º da Lei nº 8.245/91, a ação renovatória deve ser ajuizada dentro de um determinado prazo, isto é, de um ano até seis meses antes do vencimento do contrato de locação a renovar, sob pena de decadência. Ainda, nos termos do inciso I do art . 51 da Lei 8.245/91 é incabível a ação renovatória compulsória na hipótese de prorrogação do contrato por prazo indeterminado
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802248-80 .2021.8.12.0026 Bataguassu, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025